Tribunal: STF
Processo: RE 1514878
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMANDA NA QUAL NÃO INTEGRAM A LIDE, NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPONENTE, A UNIÃO OU ENTIDADES INDICADAS NO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT EXPRESSAMENTE AFIRMADA NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, ANTT E DNIT NA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal, interposto por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A contra decisão proferida pelo juízo da 35ª Vara da Seção Judiciária de PE, nos autos do processo nº 0800782-53.2021.4.05.8312 que decretou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide. 



    2. A questão vertida nos presentes autos cinge-se à fixação do foro competente para o julgamento de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A contra LUCIANO PEDRO DE OLIVEIRA. 



    3. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, a competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae , exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou oponente. 



    4. No caso, antes de declinar da competência, o douto juízo a quo determinou a prévia oitiva da ANTT, do DNIT e da União a fim de informarem se tinham interesse na lide, tendo todos se manifestado negativamente. Diante da expressa manifestação da ANTT, do DNIT e da União de ausência de interesse em permanecer no feito, não remanesce, na relação processual originária, nenhuma das pessoas jurídicas elencadas no art. 109, I, da CF/1988, afastando-se, por conseguinte, a competência da Justiça Federal. 



    5. A discussão instaurada nos autos de origem tem natureza exclusivamente possessória, de modo que seu julgamento não afeta a esfera jurídica da União, do DNIT ou da ANTT, ainda que a área em questão integre o patrimônio público federal, porquanto o resultado do processo não atingiria a relação de domínio, mas apenas sua posse. Corroborando tal entendimento, oportuno destacar excerto da decisão proferida pelo Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira , em 22/06/2022, nos autos do AGTR nº 0806788-49.2022.4.05.0000, verbis : " Perceba-se ainda que a ação de reintegração de posse ajuizada pela FTL discute, como o próprio nome já revela, a posse da área em litígio, e não o direito de propriedade, sendo certo que o possuidor direto pode ajuizar ações em defesa da posse sem a necessidade de participação do titular do domínio ". 



    6. Agravo de instrumento não provido.” (e-doc. 24, p. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 35).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 109, inc. I, e 191, inc. I, da Constituição da República. Sustenta a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, tendo em vista que a causa versa sobre “reintegração de posse em razão da constatação da existência de invasões protagonizadas pelo promovido, que atingem a faixa de domínio da ferrovia, que naquela região é de 15 m (quinze metros) para cada lado dos trilhos, mais precisamente no Km 29 + 750 da Linha Tronco Sul Recife (LTSR), Bairro Charneca, no Município de Cabo de Santo Agostinho/PE, danificando a malha da ferrovia podendo causar acidentes por descarrilamento das locomotivas ou até mesmo o tombamento destas”.



    3.1. Sustenta que, “por força de dispositivo expresso da Lei nº 11.483/2007, bem como das cláusulas dos contratos de arrendamento e concessão firmados entre a RFFSA e esta peticionante, faz-se nitidamente presente a necessidade de participação da UNIÃO na presente lide”.



    3.2. Narra que, “muito embora a defesa contra os atos de agressão da posse dos bens arrendados caiba à FTL, o DNIT, na qualidade de proprietário dos bens arrendados, guarda notório interesse no julgamento da ação envolvendo os referidos bens”.



    3.3. Conclui afirmando que “a norma, ao determinar a competência da Justiça Federal, deve ser devidamente observada e cumprida, não havendo alternativa senão a de cumprir a lei”, sob pena de inobservância do princípio da segurança jurídica.



    3.4. Requer o provimento do recurso, a fim de que, reformando-se o acórdão recorrido, seja mantida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Tem-se, na origem, ação de reintegração de posse movida pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (FTL), a qual pretende seja reconhecido o litisconsórcio ativo necessário com a União, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).



    4.1. A demanda foi proposta perante a Justiça Federal, cujo Juízo, considerando o disposto no art. 109, inc. I, da CFRB, e a expressa manifestação da União e do DNIT quanto à ausência de interesse na causa, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça estadual, entendimento confirmado pelo TRF da 5ª Região.



    4.2 Na sequência, foi interposto recurso extraordinário pela Ferrovia Transnordestina, insistindo na competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, na forma das razões acima transcritas.



    5. Necessária se faz a análise do teor do inc. I do art. 109 da Constituição da República:



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (grifos acrescidos).



    6. Da leitura do texto constitucional, percebe-se que a análise a respeito da existência de interesse da União, de modo a fixar a competência da Justiça Federal em se tratando de matéria cível, está atrelada à efetiva presença no feito da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Trata-se, portanto, não somente de mero interesse na causa, mas de interesse qualificado pela própria integração do ente federal na relação processual.



    7. Como visto, o inc. I do art. 109 da CRFB, que disciplina a regra geral em matéria cível, fixa a competência absoluta da Justiça Federal em razão da pessoa (ratione personae), que se demonstra, tão somente, pela presença dos mencionados entes federais na relação processual, sendo indiferente, para tanto, a natureza da relação jurídica em litígio.



    8. Nesse cenário, não integrando a lide qualquer das entidades mencionadas no art. 109 da CRFB e havendo expressa manifestação quanto à ausência de interesse por parte da União e do DNIT, não se sustenta a argumentação no tocante à competência da Justiça Federal. 



    9. E mais, a partir de sucessivas decisões sobre o tema, esta Corte tem apontado que cabe à própria Justiça Federal definir se há interesse federal na causa que justifique a presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, inc. I, da CRFB no processo, circunstância objetiva essa, de integração na relação processual, que, efetivamente, determinará a competência do órgão jurisdicional federal para julgamento da causa. Trago à colação precedentes históricos de ambas as Turmas desta Corte nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.



     - A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    - A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. 



    SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. 



    - A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). 



    O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 RTJ 51/242 RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359).



     INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADOMEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. 



    A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar recurso e, se for caso, invalidar ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes (STF).”



     (RE nº 144.880, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 31/10/2000, p. 02/03/2001; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIAO. TERRENO DE MARINHA. C.F./67, art. 125, I; CF/88, art. 109, I. 



    I. - Compete à Justiça Federal emitir juízo de valor sobre o interesse manifestado pela União, certo que, no caso, porque o imóvel usucapiendo se limita com terreno de propriedade da União, é esta litisconsorte necessário. II. - R.E. não conhecido.”



     (RE nº 140.480, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 11/12/1992, p. 12/02/1993; grifos nossos).



    10. No caso concreto, assentou o Colegiado de origem:



    “3. Alegou a embargante uma suposta contradição no acórdão em relação à incompetência da Justiça Federal, já que, segundo alega, haveria interesse jurídico do DNIT no presente feito. 



    4. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, a competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae , exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou oponente. 



    5. In casu, verifica-se que, antes de declinar da competência, o douto juízo a quo determinou a prévia oitiva da ANTT, do DNIT e da União, a fim de informarem se tinham interesse na lide, tendo se manifestado negativamente (autos principais id. 4058312.21888197). Diante da expressa manifestação da ANTT, do DNIT e da União de ausência de interesse em permanecer no feito, não remanesce, na relação processual originária, nenhuma das pessoas jurídicas elencadas no art. 109, I, da CF/1988, afastando-se, por conseguinte, a competência da Justiça Federal. 



    6. Inexiste contradição no acórdão embargado, o que se observa é o inconformismo da parte embargante, que almeja a modificação do julgado que lhe foi desfavorável.” (e-doc. 35).



    11. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, é inequívoco que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região não desbordou da jurisprudência do STF ao concluir pela incompetência da Justiça Federal para o julgamento da presente demanda, tendo em vista que não figura em nenhum dos polos da relação processual a União ou ente federal indicado no art. 109, inc. I, da Constituição da República.



    12. Assim, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos seria possível concluir de forma eventualmente diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator